Tribunal: TJPA
Processo: 0806492-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806492-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806492-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB/PA 7.508 E OUTRO

PACIENTE: PATRICIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME DE FRAUDE ELETRÔNICA (ARTIGO 171, §2º-A DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0801282-91.2025.8.14.0133, que apura o crime de fraude eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a prisão preventiva da paciente carece de justa causa, e, (II) se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.
“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.
”

5.
In casu,
se trata de crime grave (estelionato), onde a Paciente ocasionou prejuízo à 09 (nove) vítimas, no valor aproximado de R$ 43.568,98 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), mediante artifício fraudulento.

6. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 15 de abril de 2025 e término no dia 22 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PATRICIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801282-91.2025.8.14.0133, pela suposta prática do crime de fraude eletrônica.

Narram os impetrantes (fls. 03/08, ID nº 25932144), em suma
que a Paciente foi investigada pela suposta prática do crime do art. 171, §2º-A, c/c 71 do CP. Que, entre junho de 2024 e fevereiro de 2025, a Acusada teria enganado diversas vítimas, ao se valer de sua posição como consultora de vendas na empresa Revemar Motocenter. Em razão dos fatos investigados, a Autoridade Policial no município de Marituba/PA representou pelo decreto prisional em desfavor da Paciente. No dia 18/03/2025, o Juízo acolheu a representação e decretou a prisão preventiva da mesma. Posteriormente, a Autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva.

Porém a Defesa entende que a paciente não integra mais o quadro de funcionários da empresa, assim, não estariam mais presentes os riscos de reiteração delitiva. Razão pela qual, o motivo prisional não mais subsiste.

Por fim, sustenta a necessidade de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, devendo ser expedido o contramandado de prisão.

Recebidos os autos, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 49/50, ID nº 26059298).

Em sede de
informações
(fls. 58/60, ID nº 26087326), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Fatos: De acordo com os elementos constantes nos autos, a representada, de maneira reiterada e mediante artifício fraudulento, induziu diversas vítimas a erro com o intuito de obter vantagem ilícita, causando prejuízos financeiros expressivos, valendo-se de sua posição como consultora de vendas na empresa Revemar Motocenter.

Segundo apurado no Inquérito Policial nº 00029/2025.100097-0, o golpe consistia na promessa de intermediação para aquisição de motocicletas, mediante o pagamento antecipado de valores supostamente destinados a consórcios, lances ou entradas em financiamentos. Para conferir aparência de legitimidade, apresentava contratos simulados e comprovantes bancários falsificados. Os valores eram transferidos diretamente para a conta bancária pessoal da investigada ou, em alguns casos, para terceiros vinculados ao esquema. As motocicletas jamais eram entregues, e, quando as vítimas passavam a cobrá-la, PATRÍCIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA bloqueava os contatos e desaparecia. O prejuízo total identificado até o momento ultrapassa R$ 43.569,98, com ao menos nove vítimas confirmadas, conforme os boletins de ocorrência registrados entre 23 de fevereiro e 06 de março de 2025.

- A investigação revelou que PATRÍCIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA pediu demissão do emprego na Revemar Motocenter em 03/02/2025 e passou a se ocultar. Diligências realizadas em seu endereço registraram a ausência da investigada, indicando o risco de fuga.

- Data da decretação de prisão: 18/03/2025.

- Antecedentes criminais: Ré primária, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

- Fase Processual: Em 10/03/2025, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva da investigada. O Ministério Público foi favorável ao requerimento. Em 18/03/2025, a prisão foi decretada por este juízo, diante do
fumus comissi delicti
, demonstrado através das diligências que comprovaram a materialidade, através dos prejuízos das vítimas, e dos indícios de autoria contidos nas provas testemunhais. Quanto ao
periculum in libertatis
foi indicado na decisão que os crimes estariam sendo cometidos desde 2024, com diversidade de vítimas, e com uma quantia considerável de prejuízo, mais de R$40.000,00 teriam sido adquiridos por meio de golpes. Dessa forma, restou demonstrada a necessidade de cessar a prática de crimes a fim de resguardar a ordem pública. O inquérito foi concluído em 07/04/2025 e encaminhado ao Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
(fls. 62/67, ID nº 26109654), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva da coacta, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista que a paciente já teria causado prejuízo de mais de quarenta mil reais a diversas vítimas, praticando golpes análogos desde junho de 2024.

Outrossim, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a cautelar, no dia 18/03/2025,
in verbis
:

“De acordo com as informações contidas nos autos, a representada, de maneira reiterada e mediante artifício fraudulento, induziu diversas vítimas a erro com o intuito de obter vantagem ilícita, causando prejuízos financeiros expressivos, valendo-se de sua posição como consultora de vendas na empresa Revemar Motocenter. Segundo apurado no Inquérito Policial nº 00029/2025.100097-0, o golpe consistia na promessa de intermediação para aquisição de motocicletas, mediante o pagamento antecipado de valores supostamente destinados a consórcios, lances ou entradas em financiamentos. Para conferir aparência de legitimidade, apresentava contratos simulados e comprovantes bancários falsificados. Os valores eram transferidos diretamente para a conta bancária pessoal da investigada ou, em alguns casos, para terceiros vinculados ao esquema. As motocicletas jamais eram entregues, e, quando as vítimas passavam a cobrá-la, PATRÍCIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA bloqueava os contatos e desaparecia. O prejuízo total identificado até o momento ultrapassa R$ 43.569,98, com ao menos nove vítimas confirmadas, conforme os boletins de ocorrência registrados entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2025.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao requerimento.

[...]

Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Está configurado o fumus comissi delicti, na medida em que há diversos elementos nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme depoimentos das vítimas e demais documentos no ID 138490295.

Quanto ao periculum in libertatis destaca-se a gravidade da conduta da representada, em contexto da prática de crime de estelionato, que conforme ID 138490297, já teria causado prejuízo de mais de quarenta mil reais a diversas vítimas. Conforme indica a autoridade policial, a requerente estaria praticando golpes análogos desde junho de 2024, o que indica a reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão para resguardar a ordem pública”.

O juízo inquinado coator manteve a prisão, no dia 25/03/2025, com a seguinte fundamentação:

“Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e indícios suficientes de autoria, de que a investigada pode ter cometido diversos golpes em esquema de venda de motocicletas, tendo supostamente, causado um prejuízo de mais de R$40.000,00.

Da análise dos autos, verifica-se o periculum in libertatis ainda se faz presente, tendo em vista que a investigada teria cometido o crime contra diversas vítimas, ao menos nove, o que indica a tendência a reiteração delitiva. Nesses termos, não há fatos novos a considerar, especialmente, tendo em vista que ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de PATRICIA ADRIELLE DOS SANTOS LIMA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar da paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

No caso, se trata de crime grave (estelionato), onde a Paciente ocasionou prejuízo à 09 (nove) vítimas, no valor aproximado de R$ 43.568,98 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), mediante artifício fraudulento.

Importante ressaltar que a paciente está foragida,
motivo suficiente a justificar a imposição da custódia preventiva, pois “
A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE AGENTES. FURTO DE 200 ARMAS DE FOGO E 430 MUNIÇÕES. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. INVESTIGADO FORAGIDO
. 1. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o delito de furto qualificado foi cometido mediante arrombamento e em concurso de agentes e os objetos furtados correspondiam a aproximadamente 200 armas de fogo e 430 munições. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. 4. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 10/03/2023).

E ainda, o fato da paciente não integrar mais o quadro de funcionários da empresa Revemar Motocenter, não é motivo para justificar a ausência de reiteração delitiva.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO VIRTUAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 2º-A, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9 .613/1998). Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente no que tange à presença dos requisitos do art. 312 do CPP e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada, com apontamento da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo modus operandi e pelos antecedentes criminais do paciente. 4. Gravidade concreta da conduta, praticada de forma reiterada e mediante sofisticado esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro, com utilização de terceiros para ocultação da origem ilícita dos valores. 5. Risco à ordem pública demonstrado, justificando a custódia cautelar como meio de prevenir novas infrações e garantir a eficácia da persecução penal. 6. Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas, diante da periculosidade do agente e da insuficiência de alternativas menos gravosas para evitar a reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para garantir a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 171, § 2º-A; Lei nº 9 .613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA. Vistos, etc.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08015141720258140000 25375313, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2025, Seção de Direito Penal).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de fraude eletrônica -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade da paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva da mesma, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 24/04/2025